Tribunal: TJDFT
Processo: 0729356-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta por G44 BRASIL S.A. e G44 BRASIL SCP em face da r. sentença que, nos autos da ação monitória proposta por CLAYTON KELVIN ROSSATO, rejeitou os Embargos, julgando procedente a Monitória, nos seguintes termos: “Ao exposto, REJEITO OS EMBARGOS quanto as questões conhecíveis de ofício e, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a decisão que deferiu a pretensão cautelar voltada à expedição de certidão, para fins de averbação premonitória, junto à matrícula de imóvel de propriedade da parte requerida, indicado ao ID 72134733, e declaro constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, na importância total de R$ 102.090,02 (cento e dois mil e noventa reais e dois centavos), a ser monetariamente atualizado pelo INPC, desde a data do aporte de cada parcela, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar de 25/02/2020. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda nos termos do artigo do art. 487, I, CPC. Em face da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo no correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Os réus recorreram. Suscitaram as preliminares de nulidade por ausência de título hábil a amparar o procedimento monitório; falta de interesse processual e incompetência do juízo. No mérito, alegaram que a relação jurídica em questão tem natureza empresarial, não sendo tutelada por normas consumeristas. Sustentaram a ciência dos autores/apelados sobre o alto risco do investimento assumido, razão pela qual entendem não existir direito à devolução do valor aplicado. Subsidiariamente, pedem o abatimento do valor já recebido pelo autor/apelado, sob pena de violação ao preceito da vedação ao enriquecimento ilícito. Por fim, pedem o reconhecimento da sucumbência recíproca (id 24341750 - Pág. 1/20). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, por meio da decisão de 25166518 - Pág. 1/2. A apelante G44 BRASIL S/A recolheu preparo (id 25434194 - Pág. 1). Contrarrazões apresentadas (id 24341769 - Pág. 1/18). O feito esteve suspenso para o até o julgamento definitivo do IRDR no. 0740629-08.2020.8.07.0000 (id 28273482). Consoante petição de id 40964409, o patrono dos apelantes noticia a destituição do mandato que lhe havia sido outorgado. Determinada a intimação pessoal dos apelantes, certificou-se nos autos (id 42081083) que já não mais se encontram no endereço fornecido. Ciência da notificação eletrônica certificada no id 42212394 e id 42212536. É o relatório. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do recurso de apelação interposto pelos réus, porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, ante a não regularização da relação processual, após a interposição do recurso. Registra-se que a destituição do mandato foi acordada entre as partes, conforme documento de id 40964410 – p.1/2. A propósito, assim preceitua o mencionado dispositivo legal: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (grifo nosso) Todavia, a diligência restou infrutíferas e a intimação eletrônica não foi atendida. Constata-se que, após diversas oportunidades concedidas para que a parte regularizasse a representação processual, o vício não foi sanado, ensejando, assim, o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC/2015, em virtude da carência de pressuposto objetivo para sua admissibilidade. Portanto, em vista da patente irregularidade, deve ser negado seguimento ao recurso de apelação, em consonância com o teor do art. 932, inciso III, do CPC/2015, que assim dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Diante do exposto, e com base no art. 1.011, inciso I, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO da apelação cível, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no art. 932, inciso III, do aludido diploma processual, restando prejudicada, por conseguinte, a análise do recurso adesivo apresentado pela parte Ré. Brasília, 27 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator